Tribunal: STF
Processo: ARE 1491658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE. MUNICÍPIO DE FORMIGA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. LEI REGULAMENTADORA. INCORPORAÇÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Lei Municipal Ordinária n° 4.494/11, posterior e especial em relação ao estatuto, estabeleceu as regras acerca do auxílio transporte em pecúnia para os servidores municipais, prescrevendo os pressupostos para sua concessão com o fito de completar e harmonizar a norma geral prevista na Lei Complementar. Contudo, trata-se de uma suplementação limitada, circunscrita aos aspectos integrativos, posto que não deve restringir direitos expressamente previstos na Lei Complementar. 2) Considerando que o município implementou o benefício na folha de pagamento sem prévio requerimento administrativo da servidora, incide, na espécie, a regra da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) em favor da recorrente. Pelo dito, merece acolhimento a pretensão da recorrente de pagamento retroativo do auxílio condução e seus eventuais reflexos não pagos, respeitada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, a fim de sanar a omissão do acórdão, apenas para condenar o Município de Formiga em obrigação de fazer referente à incorporação do adicional de auxílio-transporte na folha de pagamento da parte requerente, bem como às parcelas vincendas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 59 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observando as disposições normativas supracitadas, há de se reconhecer que a Lei Complementar Municipal nº 44/2011 e a Lei Ordinária n° 4.494/11 se complementam, na medida em que a lei superveniente, qual seja a Lei Ordinária, regulamentou de maneira específica os requisitos e pressupostos necessários para a concessão do adicional em discussão.



    Pontuo que se aplica ao presente caso o entendimento do Superior Tribunal de Federal de que não há vínculo hierárquico normativo entre Lei Complementar e Lei Ordinária, mormente por se tratar de espécies legislativas que possuem campos de atuação materialmente distintos.



    Com efeito, no caso concreto, resta evidenciado que ambas as normas municipais em análise, apesar de formalmente diferentes, cuidam da mesma matéria cuja natureza é residual.



    Dessa forma, entendo que a Lei Municipal Ordinária n° 4.494/11, ao regulamentar acerca do auxílio transporte em pecúnia para os servidores municipais, com o objetivo de garantir a complementação da regra geral prevista na Lei Complementar Municipal nº 44/2011, não fere o princípio da hierarquia das normas, porquanto inexiste esse vínculo entre elas, uma vez que a norma estatutária dos Profissionais da Educação do Município de Formiga, que possui status de lei complementar apenas na sua forma, mas é materialmente ordinária, não está adstrita à alteração por lei complementar, assim, inexiste irregularidade nas disposições implementadas pela lei ordinária.



    Em regra, há que se ter em mente que a Lei Complementar pressupõe a escrita do direito de forma mais genérica e superficial, enquanto a Lei Ordinária dirá a forma de exercê-lo, trazendo as complementações necessárias à condução da aplicabilidade da norma.



    Contudo, trata-se de uma suplementação limitada, circunscrita aos aspectos integrativos, posto que não deve restringir direitos expressamente previstos na Lei Complementar.



    Na espécie, a título de exemplo, não poderia a Lei Ordinária 4.494/11 reduzir o percentual de 20% do auxílio condução já estabelecido pela Lei Complementar nº 44/2011, nem mesmo limitá-lo a uma determinada classe de professores como já visto com as diretoras escolares, pois se traduziria em nítida restrição de um direito, o que não se admite. Nesse contexto, há indubitável prevalência do conteúdo da Lei Complementar nº 44/2011.



    Não obstante, isso não se confunde com a pretensão da Lei Ordinária de justamente conduzir a aplicabilidade do mandamento geral disposto na Lei Complementar, estabelecendo os pressupostos para sua concessão com o fito de completar e harmonizar a norma genérica, o que é esperado, vez que a Lei 44/2011 expressamente prevê no artigo 126: “nos casos especificados em lei própria”.



    Em suma, a Lei Complementar nº 44/2011 prevalecerá quando se tratar de aparente restrição de direitos, devendo ser observada a Lei Ordinária 4.494/2011 no tratamento de matérias meramente contingentes e aspectos integrativos, especialmente os requisitos e pressupostos necessários para a concessão do adicional em discussão.



    Saliento, por oportuno, que apesar da previsão na Lei Ordinária de que o auxílio transporte possui a natureza indenizatória, tal fato apenas caracteriza a espécie da verba, contudo, não houve previsão acerca da exigência de comprovação da efetiva utilização e das despesas. Como dito, o valor do auxílio deverá ser pago conforme disposto no art. 126 da LC n° 44/2011, devendo ser comprovados apenas os requisitos para concessão da implantação da benesse.



    Diante de tais considerações, verificada a necessidade de cumprimento da regulamentação implementada pela Lei Municipal Ordinária n° 4.494/11, in casu, caberia à parte recorrente a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos em lei para a concessão do adicional relativo ao auxílio transporte, comprovando que efetuou o requerimento por escrito padronizado, nos moldes exigidos pela norma regulamentadora.



    Compulsando os autos, verifico que não há provas nesse sentido, o que resultaria na negativa de provimento do pleito recursal, ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do adicional, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do CPC/2015.



    Entretanto, como se observa das fichas financeiras e contracheques apresentados, o Município de Formiga incorporou, espontaneamente, o pagamento do auxílio condução a partir da competência 01/2018, incidindo, na espécie, a regra da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) em favor da recorrente



    Ora, no caso concreto, considerando que o município implementou o benefício na folha de pagamento sem prévio requerimento administrativo da servidora, a lide demanda solução diversa, diante do ato confessional do órgão público, podendo se considerar como incontroverso o direito da parte ao recebimento do auxílio condução.



    Pelo dito, merece acolhimento a pretensão da recorrente de pagamento retroativo do auxílio condução e seus eventuais reflexos não pagos, respeitada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente